Tribunal: TJPA
Processo: 0007699-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007699-75.2019.8.14.0401

APELANTE: MICHEL PRINTES FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO IRREGULAR. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrai no tempo, contudo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar o ingresso no domicílio do apelante, diante da ausência de comprovação de consentimento do morador, bem como na solidão de diligências prévias idôneas a corroborarem a denúncia recebida. Ademais, o laudo de lesão corporal produzido nos autos atestou a presença de ofensa a integridade corporal do réu, corroborando a ilicitude da prova produzida na fase inquisitiva
.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, absolvendo-se o réu, consoante o disposto no art. 386, VII do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias quatro e onze de novembro de 2024 (Sessão nº 31)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHEL PRINTES FERNANDES,
através de advogado particular, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que, nos autos da ação penal nº
0007699.75-2019.814.0401,
o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais o pagamento de 333 dias-multa, substituindo a reprimenda corporal pela pena de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, bem como multa pecuniária no valor de R$606,00.

Em suas
razões recursais
(
Num. 13389565 - Pág. 1/6
), a defesa pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, considerando a ausência de provas da autoria delitiva e incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena imposta com aplicação da fração de 2/3 referente ao tráfico privilegiado.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 16698511 - Pág. 1/3), O Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 17045999 - Pág. 1/9).

O autos me vieram redistribuídos por prevenção ao HC nº 0802936-37.2019.8.14.0000, julgado pelo Exmo. Des. Milton Nobre, o qual sucedi e os recebi na forma do art. 116, §5º do RITJ/PA (Num. 19326703 - Pág. 1).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Diante da indiscutível prova da materialidade delitiva do crime estabelecido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme laudo definitivo nº 2019.01.002329-QUI (Num. 11240685 - Pág. 1, fl. 141), o apelante foi condenado por tráfico privilegiado. Contudo, sua irresignação referente ao pedido de absolvição merece acolhimento.

Em resumo, não há indícios de que o apelante se dedique a atividade inerente ao tráfico de drogas, há contradição entre o depoimento do condutor e o termo de apreensão de objeto, inexiste provas acerca da autorização do réu para ingresso no domicílio, bem como houve ofensa a sua integridade física através de ação contundente. Por fim, os depoimentos dos policiais, em juízo, são contraditórios entre si, conforme passo a demonstrar:

Destaco que a certidão judicial positiva do apelante (id. Num. 11240709 - Pág. 6) apresenta apenas o presente feito e o processo nº 0010880-84.2019.814.0401, no qual a natureza do feito é referente ao art. 163, parágrafo único, I e III e art. 354 c/c art. 69, todos do CP, dizendo respeito a uma situação de motim de presos ocorrida na Delegacia da Marambaia. Assim, não se pode concluir pela dedicação da apelante à atividade do tráfico.

Os fatos apurados no presente processo foram perpetrados em 10/04/2019, quando o apelante foi preso na pousada Estrela Azul, na Ilha de Cotijuba, quando localizaram na cozinha de sua residência 50 papelotes de substância semelhante a pasta base de cocaína, R$ 45,00 em espécie/dinheiro e R$ 16,00 em moeda.

No inquérito, o condutor do flagranteado assim informou (ID Num. 11240617- Pág. 7):

No dia 10/04/2019, por volta das 9h através da Operação Policial “MEDUZA”, o depoente estava de moto-viatura na ilha de Cotijuba para averiguar a ocorrência do crime de tráfico de drogas, oportunidade em que vistoriaram a pousada Estrela Azul,
Que o senhor Michel Printes Fernandes recebeu os policiais e franqueou-lhes a entrada
, oportunidade em que encontraram: 50 papelotes de pasta base de cocaína;
01 tesoura; 01 balança digital e vários sacos plásticos que supostamente seriam usados para confecção dos entorpecentes
e ainda certa quantia em dinheiro R$ 45,00 em espécie e 16 reais em moedas, que o réu confessou a autoria do crime.

Contrariando as informações do condutor acima, o Termo de Apreensão descreveu que foram apreendidos (Num. 11240617- Pág. 5): 50 papelotes de substância semelhante a pasta base de cocaína, a quantia de R$16,00 em moeda e R$ 45,00 em espécie/dinheiro, nada referindo acerca apreensão de balança, tesoura e sacos plásticos.

Na Delegacia, o apelante (ID. Num. 11240617 - Página 9) informou que não era usuário de drogas e estava na ilha de Cotijuba, na beira da praia, tomando banho de mar, quando por volta de 7:15 regressou para sua residência e os policiais já se encontravam no local, oportunidade em foi algemado e
sofreu agressões,
que a quantia de entorpecentes apresentada não foi encontrada em sua residência, não sabendo a origem do produto e não autorizou o ingresso dos policiais na residência.

O laudo nº 2019.01.004674-TRA, Num. 11240618 - Pág. 7 atestou que
há ofensas a integridade corporal do flagranteado, sendo ela produzida por ação contundente.

Na fase judicial, o apelante manteve seu depoimento, em consonância com aquele prestado na fase policial (id. 11240947/54/61/66), reafirmando que não autorizou o ingresso dos policiais na sua residência.

Cedido que a jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório. Contudo, tal prova deve ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

No caso, a investigação supostamente iniciou-se através de uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar intitulada como “MEDUZA”, tendo os policiais que prestaram depoimento em Juízo, a saber PM Lucival Lemos Tavares (Id. 11240850/11240858/11240866) e Keizer Moacyr Marques Prado (Id. 11240876/94/11240906/11240915) cingindo-se em afirmar que a Polícia Civil efetuou a investigação e apontou os alvos que deveriam ser abordados, não sabendo esclarecer como a casa do apelante foi apontada como alvo, pois apenas cumpriram a diligência e se deslocaram ao local e, após autorização do apelante, ingressaram na residência e localizaram o entorpecente.

Portanto, sem qualquer esclarecimento sobre a diligência prévia, os policiais militares se dirigiram ao local, onde supostamente o apelante teria franqueado a autorização para ingressarem no imóvel. Contudo, em todas as fases processuais, o réu nega tal autorização, bem como o laudo de lesão corporal atesta que ele foi agredido, o que denota violação a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Diante deste contexto fático, relembro que, através do efeito vinculante do tema 280
[1]
do STF, mesmo nos casos de crimes permanentes, como são os de tráfico de drogas, a atuação policial para ingresso em domicílio somente é lícita, sem mandado judicial, quando estiver amparada em
fundadas razões
, tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade.

Visando coibir injustiças e reparar os abusos de autoridade, as Cortes Superiores têm intensificado o trabalho na garantia efetiva dos direitos constitucionalmente previstos aos cidadãos brasileiros, no sentido de exigir que o ingresso policial no domicílio alheio, somente deve ocorrer em situações excepcionais,
onde as fundadas razões se façam presentes
e, nos casos de denúncias anônimas, que elas sejam minimamente investigadas, sob pena de ilicitude da prova, senão vejamos:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.
É o que enuncia o Tema 280. III - Inexistência, no caso concreto, de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do réu, pois baseadas apenas em denúncia anônima, sem a realização de investigações complementares
. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1475417 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.
2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente
. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 1428792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-05-2023

PUBLIC 31-05-2023)

Verifica-se que nenhum policial trouxe à baila esclarecimentos acerca da origem da operação “MEDUZA”, cingindo-se em afirmar que apenas cumpriram diligências nos alvos indicados pela Polícia Civil, sem apontar as fundadas razões para o ingresso no domicílio do réu, o qual negou em todas as fases a concessão de autorização para ingresso em sua residência, bem como o exame de corpo de delito apontou que ele sofreu ofensa a sua integridade física.

Atrelado a isto, tem-se que os depoimentos dos policiais, em Juízo, são contraditórios entre si, vez que Lucival afirmou que a droga estava em cima de uma mesa e outra parte do entorpecente o próprio acusado lhes entregou, enquanto Keizer aduziu que achou os entorpecentes embaixo de uma escada, no quintal da residência, a qual era toda cercada, não sabendo informar se o entorpecente remanescente foi localizado no armário ou na mesa.

No caso em comento, entendo que os depoimentos dos policiais denotam a ilicitude do ingresso do domicílio, pois conforme demonstrado, o depoimento deles apresentou contradições ao longo de todas as fases, sem justificarem a existência de ofensa à integridade física do réu.

O Judiciário não pode e nem deve chancelar condutas arbitrarias que atropelem as garantias constitucionais, sendo imperiosa a concessão da absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da ilicitude da prova produzida no inquérito, por violação ao tema nº 280 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal, absolvendo-se MICHEL PRINTES FERNANDES, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Tese nº 280 STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 13/11/2024